Tribunal: TJMT
Processo: 1043886-17.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE SILVA SALES - CPF: 038.034.051-81 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1043886-17.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUCIANE SILVA SALES

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. PLANO PRÉ-PAGO PARA PÓS PAGO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente LUCIANE SILVA SALES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 77,11 (setenta e sete reais e onze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança e o restabelecimento da linha telefônica n. 65-98409-6120.

2.

No caso dos autos, a Recorrente afirmou ser cliente da empresa Recorrida na modalidade pré-pago, contudo, a empresa Recorrido de forma irregular e sem autorização trocou o plano da Recorrente.

3.
No caso, competia a Recorrida a comprovação de que a Recorrente tenha solicitado a alteração do plano, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações, ônus probatório que ao meu sentir não desincumbiram.

4.
Ademais, os documentos anexados no corpo da contestação, nesse caso, ao meu sentir são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, tendo em vista que não há comprovação de pagamento na modalidade pós-pago, bem como houve a suspensão indevida da linha da Recorrente.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inscrição indevida que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Obrigação de fazer para restabelecer o ramal telefônico da Recorrente no plano pré-pago.

9
. Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente LUCIANE SILVA SALES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 77,11 (setenta e sete reais e onze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança e o restabelecimento da linha telefônica n. 65-98409-6120.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, bem como a condenação da Recorrente as penalidades da litigância de má-fé.

A Recorrente
LUCIANE SILVA SALES
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da empresa Recorrida em danos morais, bem como fosse restabelecido o plano e a linha telefônica.

Em contrarrazões, a Recorrida

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade da alteração do plano pré-pago para pós-pago, bem como o débito lançado é irregular. Sendo que cumpria a Recorrida a comprovação a alteração do plano pela Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Ademais, é possível verificar a alteração de plano de telefonia a revelia do consumidor, sem qualquer comprovação de que houve pagamento ou utilização pela consumidora configura ato ilícito.

Nesse sentido, declaro a inexistência do débito do valor de
R$ 77,11 (setenta e sete reais e onze centavos)
, ante a ausência de comprovação da legalidade da referida cobrança.

Outrossim, torna-se imperioso restabelecer o plano pré-pago, bem como a linha telefônica
65-98409-6120 em favor da Recorrente.

Sendo, portanto, a negativação indevida, o dever reparatório encontra-se configurado, eis que é inegável que os Recorridos violaram o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados da Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Recorrido, sendo comprovado pelo extrato anexado a petição inicial.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por consequência, afasto a condenação em litigância de má-fé.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de declarar a inexistência do débito objeto do litigio no valor de
R$ 77,11 (setenta e sete reais e onze centavos)
e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Determino ainda que a Recorrida proceda com o restabelecimento do plano pré-pago e da linha telefônica
65-98409-6120 em favor da Recorrente
, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022